Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária. Tema Repetitivo n. 648 do Superior Tribunal de Justiça.
2. É cabível, na vigência do atual Código de Processo Civil, o pedido de exibição de documentos de forma autônoma, seja pelo procedimento comum (arts. 318 e seguintes do Código de Processo Civil), seja como objeto de ação de produção antecipada de provas (art. 381 do Código de Processo Civil), em qualquer caso desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na tese fixada no Tema Repetitivo n. 648 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há interesse de agir para a propositura da ação em relação a documentos em que ausente a demonstração da relação jurídica entre as partes.
4. A determinação de multa cominatória em ação de exibição de documentos somente é autorizada após contraditório prévio e realização de tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. Tema Repetitivo n. 1.000 do Superior Tribunal de Justiça.
5. As despesas sucumbenciais devem ser suportadas de maneira proporcional ao sucesso de cada parte na demanda em caso de sucumbência recíproca. Art. 86, caput, do Código de Processo Civil.
6. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
7. Apelação parcialmente provida.